Tribunal: TJDFT
Processo: 0010456-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALHA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. SISTEMA “POOL” DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o inadimplemento culposo das rés quanto à entrega da obra na data aprazada e condená-las a restituir os valores desembolsados a título de despesas/impostos condominiais, além do pagamento de multa.
2. Não tendo sido verificada nenhuma falha na prestação jurisdicional, bem como não tendo restado configurado ofensa ao contraditório e a ampla defesa, deve ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença.
3. Aplicável o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor às relações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
4. Todo aquele que participa da cadeia de fornecimento do produto ou serviço é solidariamente responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas no contrato, conclusão a que se chega a partir da interpretação dos artigos 7o, 18 e 34, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, reconhece a legitimidade passiva da ré TAO Empreendimentos Imobiliários S/A, ainda que se trate da alienante/permutante do terreno onde erguido o empreendimento.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual, tal como reconhecido na sentença.
6. “Apesar de o STJ ter considerado tal possibilidade em favor do consumidor, não é possível a inversão automática, sendo necessário que tal cláusula seja convertida "para prévia redução a dinheiro das prestações de natureza heterogênea a dinheiro", por meio de liquidação, vedada, ainda, a sua cumulação com lucros cessantes” (Acórdão 1208120, 20120111202113APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: 196/197). Nesse sentido, deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização, todavia deve esta ser apurada em liquidação por arbitramento, sem vinculação com o percentual de 2% previsto na cláusula contratual originariamente prevista em desfavor do consumidor, levando-se em consideração o valor que estaria sendo auferido pela adquirente, no sistema de “pool” de locação, caso o imóvel tivesse sido entregue na data aprazada.
7. Não estando devidamente demonstrado que a demora excessiva em se providenciar a escrituração do imóvel tenha sido causada por culpa da autora, mantém-se o entendimento de que o termo final da multa por atraso é a data da efetiva entre das chaves.
8. Considerando que dos três pedidos principais formulados na inicial, apenas um foi indeferido, havendo, portanto, sucumbência recíproca não equivalente, correta a r. sentença ao distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte ré e 30% para parte autora.
9. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida. Recurso da autora conhecido e desprovido.